Tribunal: TJMT
Processo: 1014938-65.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014938-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENECI SANTIN - CPF: 813.757.941-91 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014938-65.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Geneci Santin

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 34

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO DOS VALORES - INTERRUPÇÃO IRREGULAR NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA –
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio, o que não ocorreu neste caso concreto.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo e/ou a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

Quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da suspensão indevida dos serviços e da inscrição dos dados da autora nos órgãos de restrição ao crédito

A reclamada alega que não houve cobrança acima da média de consumo, e, portanto, não há ato ilícito capaz de configurar o dano moral pleiteado, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida, em contrapartida, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade da suspensão dos serviços na Unidade Consumidora da parte autora e na inscrição dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, e sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constar o volume faturado de energia elétrica.

Rejeito
também a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela recorrida, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na defesa, por si só não implica em ofensa ao aludido princípio, notadamente quando das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Quanto ao mérito, a parte promovente alegou, em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/3085121-6 e que recebeu faturas acima da sua média de consumo, referentes aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

Narra que tentou solucionar o problema junto ao PROCON, no entanto, no curso processo administrativo a concessionária suspendeu os serviços e inscreveu seus dados juntos aos órgãos de proteção ao crédito.

A demandada, por sua vez, sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta e que se deve levar em consideração as bandeiras tarifárias.

Da análise dos autos, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h, e a reclamada, em que pese à alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta da ré ao proceder à cobrança de faturas não condizentes com o consumo real da parte autora.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, tem-se que suspender os serviços de forma irregular e negativar o nome da consumidora por dívida considerada indevida, configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido da ré de compensação de crédito, vê-se que as faturas foram objeto de acordo realizado junto ao PROCON, não havendo condenação no que tange à revisão das mesmas.

Portanto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022